Tribunal: TJES
Processo: 5015036-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015036-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMILIA PEREIRA DE MELLO VIAL

AGRAVADO: AMILTON PEREIRA DE MELLO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. INDEFERIMENTO DE MANDADO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TURBAÇÃO OU AMEAÇA À POSSE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de interdito proibitório, indeferiu o pedido liminar de expedição de mandado proibitório para proteção possessória de imóvel objeto de disputa familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em avaliar se estão demonstrados os requisitos para concessão de mandado proibitório em favor da agravante, notadamente a comprovação de ameaça real ou efetiva à posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção possessória exige comprovação de posse, turbação ou esbulho, e justo receio de violação, conforme artigos 560, 561 e 562 do CPC, o que não se verifica no caso dos autos.

4. A relação familiar conflituosa e a ausência de elementos probatórios robustos sobre turbação ou ameaça concreta à posse da agravante enfraquecem o pedido.

5. O Boletim de Ocorrência registrado (BU nº 53016111) não comprova, por si só, violação possessória, sendo necessária instrução probatória mais ampla.

6. A jurisprudência reconhece que a análise em interdito proibitório deve limitar-se ao ius possessionis, sem perquirir questões de domínio ou titularidade, inexistindo elementos que demonstrem, neste momento, posse exclusiva da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de mandado proibitório requer a comprovação de posse, turbação ou ameaça concreta, e justo receio de lesão à posse, nos termos do CPC, artigos 560 e 561.

2. Em interdito proibitório, a análise deve restringir-se ao ius possessionis, sendo insuficiente a alegação de domínio ou a existência de Boletim de Ocorrência desacompanhado de prova de ameaça real à posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560, 561 e 562; CC/2002, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 035189002351, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 11/06/2019, DJe 24/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015036-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMILIA PEREIRA DE MELLO VIAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL VICTOR ALVES DA SILVA - ES22834-A
AGRAVADO: AMILTON PEREIRA DE MELLO, HELIO PEREIRA DE MELLO
Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A

VOTO

Como relatado, t
rata-se
de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco que, nos autos da Ação de
I
nterdito Proibitório ajuizada pela agravante
Emilia Pereira de Mello Vial
, indeferiu o pedido liminar de expedição de mandado proibitório.

A parte recorrente sustenta, em apertada síntese, que:
i)
a ameaça de esbulho encontra-se exaustivamente demonstrada pelas provas apresentadas nos autos, em especial pelo relato da autoridade policial no BU de nº. 53016111;
ii)
a existência de fundado receio de dano irreparável, mediante real possibilidade de perda da posse, justifica a concessão de mandado proibitório em face dos réus.

Em decisão no ID
10049900
, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pel
a

agravante
, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão,
não havendo movimentação processual relevante na origem, tampouco novas alegações trazidas por qualquer das partes,
confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pel
a decisão recorrida
,
que merece prevalecer.
Explico.

Os fatos narrados e documentos acostados aos autos originários evidenciam tratar-se de discussão essencialmente familiar, eis que
o imóvel em questão –
apartamento residencial com dois pavimentos, edificado no Lote n° 61 da Rua Astrogildo Romão dos Anjos (ID 35123306) –
pertencia aos genitores das partes, e foi adquirido pela ora agravante em 31/10/2003.

Contudo, da análise da Escritura Pública de Compra e Venda acostada aos autos (ID 38855497), verifico que os ora agravados adquiriram direito real de laje sobre a parte superior do imóvel registrado na Matrícula n° 6526, em 19/08/2005.

A agravante, em suas razões, argumenta que está sendo molestada na sua legítima posse sobre a antiga “garagem” ou área de entrada do bem (térreo),
requerendo a expedição de mandado proibitório em face d
os agravados
para assegurar
a realização d
a obra pretendida
.

Pois bem.
Acerca da proteção possessória, dispõem os artigos 560, 561 e 562 do Código de Processo Civil:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

No caso dos autos, e
m que pese a lavratura de Boletim Unificado n° 53016111 acerca de desentendimento ocorrido nas dependências do imóvel, não restou demonstrada
a efetiva
turbação ou esbulho por parte dos requeridos, tampouco ameaça real de violação aos direitos possessórios desta agravante.

Assim, por estarem ausentes, ao menos neste momento processual, indícios fundados de que a autora/agravante está a sofrer justo receio de ser molestada em sua posse, não há bases seguras ou suficientes ao deferimento do provimento liminar pretendido.

Não é por demais destacar que
a emaranhada relação familiar narrada nos autos coloca em xeque a própria robustez das alegações da agravante no sentido de que seria a única possuidora da área do
hall
de entrada – afinal, ao que tudo indica, era de posse compartilhada entre os irmãos, o que poderá ser melhor dirimido com a instrução processual.

Como se sabe, a via processual do interdito proibitório
“não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Assim, considerando que os elementos dos autos não evidenciam que o pedido de tutela provisória deveria ter sido deferido na forma pretendida pela parte autora/agravante, e estando a decisão recorrida bem fundamentada, o presente recurso não merece acolhida.

Desta feita,
por tudo quanto exposto,

CONHEÇO
do recurso
para

NEG
AR
-
LHE
PROVIMENTO,

dev
e
ndo ser mantida incólume a
decisão
agravada
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.